Tribunal: TJSP
Processo: 2226524-21.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Municipais
Órgão julgador: Octavio Machado de Barros
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-06-24
Data de publicação: 2021-06-29

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Execução fiscal – Tarifa de Água e Esgoto - Exercício de 2005, 2006, 2007, 2008, 2009 e 2010 - Exceção prévia de executividade rejeitada - Nulidade de CDA - Certidão de Dívida Ativa que não indica, com necessária exatidão, o fundamento legal da exação, a forma de atualização do crédito nem o cálculo dos juros da mora - CTN, art. 202, III e LEF, art. 2o, § 5o -

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Execução fiscal – Tarifa de Água e Esgoto - Exercício de 2005, 2006, 2007, 2008, 2009 e 2010 - Exceção prévia de executividade rejeitada - Nulidade de CDA - Certidão de Dívida Ativa que não indica, com necessária exatidão, o fundamento legal da exação, a forma de atualização do crédito nem o cálculo dos juros da mora - CTN, art. 202, III e LEF, art. 2o, § 5o - Impossibilidade de extinguir a execução fiscal sem que seja concedido prazo para a exequente substituir ou corrigir a CDA – STJ, Súmula 392 – Recurso provido, em parte.